Tribunal: TJDFT
Processo: 0004140-22.2016.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0004140-22.2016.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HELIO ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA, MAICON NASCIMENTO DE ARAUJO, MAIKON DOUGLAS ROBLES DOS SANTOS, ALCEMIR OLIVEIRA DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial -- os advogados dos apelantes farão sustentação oral (IDs 43499744 e 43518477). Intime-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES